Tribunal: TJDFT
Processo: 0745504-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745504-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE SA NETO Despacho 1. Agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 53619581) contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (ID no 52753894). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIR